Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE QUE OSTENTA APENAS UMA ANOTAÇÃO NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS RELATIVA A FATO PRATICADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERÁVEL MAS NÃO EXACERBADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDIQUEM PERICULOSIDADE OU RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FLAGRANTE FORTUITO DURANTE DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO QUE HAVIA SIDO EXPEDIDO EM DESFAVOR DE OUTRO MORADOR DA CASA. PROPRIEDADE DA DROGA ASSUMIDA PELO ADOLESCENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O paciente apresenta apenas uma anotação caracterizadora de reincidência na sua folha de antecedentes penais, a qual diz respeito a fato praticado há mais de cinco anos, não havendo notícia de que tenha se envolvido em outros crimes durante o período nem outros registros desabonadores, uma vez que não ostenta sequer passagens pela VIJ.
3. Em que pese a quantidade de droga tenha sido considerável (340g de maconha), as demais circunstâncias do flagrante não revelaram maior gravidade da conduta, uma vez que não havia indícios prévios da prática de crime de tráfico por parte do paciente, tendo sido a droga encontrada fortuitamente na sua residência, durante diligências para cumprir mandado de prisão que havia sido expedido em desfavor de outra pessoa que mora no mesmo local.
4. Embora a autoridade judiciária indicada como coatora tenha afirmado que o paciente teria corrompido menor a praticar com ele crime de tráfico, circunstância que, em tese, revela maior gravidade da conduta, na verdade, na ocasião do flagrante, o adolescente assumiu que a droga lhe pertencia, versão que não é totalmente inverossímil e que deve ser melhor investigada no curso da instrução processual penal, não servindo, no caso, de justificativa para a decretação da prisão preventiva.
5. Diante da ausência de elementos atuais que indiquem periculosidade e risco de reiteração delitiva e, ainda, considerando-se que a gravidade do crime não extrapolou o normal para o tipo e que se trata de paciente com residência fixa e que constituiu defesa, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública no caso.
6. Ordem concedida.